Tribunal: STF
Processo: Rcl 85057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jorge Luiz Pereira de Franca alega terem o Juiz Federal da da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Macaé e a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro violado, no Processo n. 5002766-23.2020.4.02.5116, a decisão proferida no RE 1.366.308.



    Afirma ter o Supremo Tribunal Federal dado provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento da quantia buscada na demanda de origem, com inversão do ônus da sucumbência.



    Relata que, a despeito da condenação, o juiz da causa adotou como parâmetro dos honorários de sucumbência o valor da causa.



    Narra ter, em consequência, impetrado o Mandado de Segurança n. 5102338- 89.2023.4.02.5101, visando à complementação do valor pago a título de honorários de sucumbência, com base no valor da condenação.



    Aponta que, ao prestar informações no âmbito da ação mandamental, o juízo reclamado reconsiderou sua decisão anterior e suspendeu por completo o pagamento dos honorários de sucumbência, por considerar que o art. 55 da Lei 9.099/99 impede o pagamento de valor dessa natureza.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, reafirmando a condenação da União ao pagamento de honorários sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Busca-se o cumprimento de capítulo da decisão proferida no RE 1.366.308 que condenou a União ao pagamento de honorários de sucumbência, que são de titularidade do advogado da parte vencedora (art. 23 da Lei nº 8.906 c/c art. 85 do CPC).



    Contudo, figura como parte autora o particular outorgante da procuração judicial, e não o profissional da advocacia titular do direito alegadamente violado.



    O reclamante não possui, nesse contexto, legitimidade ativa para propor esta reclamação, por não ser o titular do direito que se pleiteia.



    Anoto, por fim, não ser lícito a uma parte pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), sob pena de se criar hipótese anômala de substituição processual.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente